Tribunal: TJDFT
Processo: 0708682-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708682-08.2022.8.07.0018 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, ANTONIO VICENTE DA SILVA, ANTONIO VICENTE DOS SANTOS, ANTONIO VIEIRA, ANTONIO VIEIRA DA SILVA, ANTONIO VIEIRA DE SENA, ANTONIO VIRGULINO DA SILVA, ANTONIO WILSON BEZERRA DA SILVA, ANTUSA TAVARES DE OLIVEIRA, ANTUZIA PEREIRA CELESTINO ALVES, APARECIDA BARBOSA LEITE, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão de IDs 60916567, integrada pela decisão de ID 63828983, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça para fins recursais. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator